Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746997-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A na qual busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em desfavor de RAFAEL SAMPAIO XIMENES E ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES. As partes noticiam a realização de acordo e pedem a sua homologação nas petições de ID 78167203 e 7915477, com a juntada do termo de transação de ID 79154780, firmado pelos patronos e pelos réus. Decido Como é cediço, cabe ao Relator homologar o pedido de homologação de acordo, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para que produza seus respectivos e jurídicos efeitos. Extingo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, b, do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, venham-me os autos conclusos para análise da petição de ID 79236935. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator